Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE EVENTUAIS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o art. 835, XII, do CPC, que trata da ordem de preferência dos bens oferecidos à penhora, é permitida a contrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia relativos a bens móveis ou imóveis, haja vista possuírem expressão econômica.
2. Ademais, “além da autorização legal, a posição jurisprudencial majoritária admite, apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, a possibilidade da penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária”. (Acórdão n. 1225544, 07195561420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Na hipótese vertente, a parte exequente esgotou, sem eficácia, todos os meios ao seu alcance para ver ressarcido o seu prejuízo (despesas condominiais), restando-lhe apenas os direitos aquisitivos sobre o imóvel gerador dos débitos condominiais e alienado fiduciariamente.
4. Recurso conhecido e provido.